Tribunal: STF
Processo: HC 73514
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL.  Na
dicção da  ilustrada maioria, em  relação a qual guardo reservas,
compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  superior.  Convicção  pessoal  colocada  em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionario.
SENTENÇA  - FUNDAMENTAÇÃO  - CONCURSO  FORMAL. Mostra-se fundamentada
a sentença  mediante a  qual concluiu-se  pelo concurso formal  tendo
em  vista o  fato de  o roubo  haver sido praticado, em única  ação,
contra  vitimas diversas  das  quais  foram subtraidos,
violentamente, objetos.